Tribunal: TJES
Processo: 5011428-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011428-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e outros

AGRAVADO: HAMILTON CLOVIS MIRANDA DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA DE VEÍCULO COM MULTA PENDENTE. EXCESSIVA MORA DA VENDEDORA EM REGULARIZAR O DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO PRAZO LEGAL INVIABILIZADA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELOS DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Montadora e pela Distribuidora de Veículos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em ação de obrigação de fazer contra elas movida, concedeu tutela de urgência para determinar a transferência de titularidade de veículo vendido ao autor pelas agravantes, sem necessidade de deslocamento do automóvel até Brasília/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na transferência de titularidade do veículo é imputável às agravantes e (ii) verificar a razoabilidade da imposição de astreintes no valor de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, em caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o acervo probatório até aqui produzido, constata-se a verossimilhança da alegação do autor/agravado no sentido de que
o atraso na transferência do veículo se deu por culpa exclusiva das agravantes, diante da existência de multas/pendências anteriores a negociação,
fato que sequer é impugnado pelas agravantes.

A questão sob exame,
se confirmadas as premissas acima delineadas na instrução em curso na origem,

envolve
clara falha na prestação dos serviços pelas agravantes, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece, em seu art. 14, que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso em apreço, a não regularização da transferência do veículo dentro do prazo
legal
, devido à existência de multa anterior à compra, caracteriza evidente vício do serviço prestado, o que enseja a responsabilização objetiva das agravantes.

O prazo de 10 dias para efetivação da transferência e o valor de astreintes fixado em R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 15.000,00, são proporcionais, considerando o atraso de mais de seis meses na regularização do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A excessiva mora das agravantes para regularizar os débitos do veículo, anteriores à tradição, impossibilitando a transferência do veículo no prazo legal de 30 (trinta) dias, caracteriza falha na prestação do serviço.

A imposição de astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer deve observar a razoabilidade, especialmente em casos de atraso prolongado.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 123, § 1º; CC, art. 422; CDC, art. 14; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
e
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra a r.

decisão proferida pelo d. Juiz da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que,

na “ação de obrigação de fazer” movida por
HAMILTON CLÓVIS MIRANDA DE SOUZA
, concedeu a tutela de urgência antecipada e determinou às empresas agravantes a transferência do veículo por elas vendido ao agravado.

Na origem, o agravado narra em sua petição inicial que adquiriu o veículo CAOA CHERY TIGGO 5X, placas RBX0B04, RENAVAM 01235944376, junto à concessionária Yellow, localizada em Brasília/DF em
23.06.2022
.

Afirma que a empresa ficou responsável pela transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN. Ocorre que, ultrapassados 4 (quatro) meses da compra do veículo, a transferência ainda não havia sido realizada, devido à existência de multa de trânsito anterior a compra.

Narra que, em meados de outubro de 2022 – 4 (quatro) meses após a transação –, mudou-se em conjunto com sua família para o Município de Guarapari/ES, e que, em janeiro/2023, os prepostos da concessionária entraram em contato informando que sanaram a pendência da multa.

Ocorre que, segundo relata o autor, os funcionários da concessionária afirmaram que para concluir a transferência de titularidade, o adquirente teria que transportar o automóvel até Brasília para realizar a vistoria exigida pelo Detran.

O Autor informou que não seria possível fazer essa viagem de um estado para outro, devido à distância e problemas de saúde, entretanto, alega que a empresa ignorou essas condições, exigindo tal procedimento para concluir a transferência.

Desta forma, ingressou com ação de obrigação de fazer pleiteando: “(i) concessão de liminar para que as requeridas sejam compelidas a proceder com a imediata transferência da propriedade do veículo CAOA CHERY TIGGO 5X, placas RBX0B04, renavam 01235944376, devendo tomar todas as providências necessárias para a sua efetivação, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento; (ii) Em caso de descumprimento da decisão ora perseguida e postulada, seja cominada multa diária de 1% (um por cento) incidente sob o valor da causa, até a efetiva realização do ato requerente e cumprimento da obrigação de fazer decorrente da compra e venda, além das demais cominações legais; (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (iv) inversão do ônus da prova e (v) A condenação das rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios”.

Foi deferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo competente,
inaudita altera pars
, “para determinar às partes requeridas que, no prazo de 10 (dez) dias, adotem as providências necessárias à transferência da titularidade do veículo objeto dos autos junto ao DETRAN/ES, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada, inicialmente, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo essa transferência ocorrer sem ônus à parte autora e sem a necessidade de deslocamento da parte e/ou do veículo até Brasília/DF, ou seja, devendo essa transferência ocorrer mediante vistoria no município de domicílio da parte autora, sem prejuízo a eventual ajuste entre as partes em sentido contrário”.

Pois bem. Em análise dos autos, é possível verificar que o juízo
a
q
uo
deferiu a tutela de urgência em favor do agravado sob os seguintes fundamentos:

“Analisando o contrato ID 22961810, verifica-se disposição no sentido de a transferência estar incluída na negociação de compra do veículo, evidenciando a responsabilidade das partes requeridas na adoção dos procedimentos para a transferência do bem.

Constam nos autos alguns áudios aparentemente trocados entre as partes, no sentido de que o veículo deveria, obrigatoriamente, ser levado a Brasília/DF para transferência, a exemplo do documento ID 22962276.

Essa exigência, de deslocamento com o veículo de Guarapari/ES para Brasília/DF, apresenta-se como desarrazoada, especialmente considerando que, para transferência de titularidade e de domicílio do veículo, basta a realização de vistoria no domicílio do comprador, conforme informações facilmente obtidas junto ao DETRAN/ES, por meio do link
https://detran.es.gov.br/transferencia-de-propriedade-ou-domicilio
.

O perigo de dano externado pela parte autora é plausível, ante a possibilidade de abordagem por ausência de placa do veículo.”

De acordo com o acervo probatório até aqui produzido, constata-se a verossimilhança da alegação do autor/agravado no sentido de que o atraso na transferência do veículo se deu por culpa exclusiva das agravantes, diante da existência de multas/pendências anteriores a negociação, fato que sequer é impugnado pelas agravantes.

Logo, a transferência, que por força de previsão legal (art. 123, § 1º, do CTB), deve ocorrer em até 30 (trinta) dias, inviabilizou-se por ato imputável às agravantes, uma vez que, para o adquirente cumprir o seu ônus de transferir o automóvel, é necessária a apresentação de comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, quitação esta que competia às agravantes.

A questão sob exame, se confirmadas as premissas acima delineadas na instrução em curso na origem, envolve clara falha na prestação dos serviços pelas agravantes, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece, em seu art. 14, que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso em apreço, a não regularização da transferência do veículo dentro do prazo legal, devido à existência de multa anterior à compra, caracteriza evidente vício do serviço prestado, o que enseja a responsabilização objetiva das agravantes.

Ao venderem o veículo, as agravantes tinham a obrigação de garantir a sua plena regularidade, inclusive quanto à situação de multas e outras pendências. A inércia na regularização violou o dever de boa-fé objetiva, que norteia as relações contratuais, conforme o art. 422 do Código Civil, e impôs ao consumidor transtornos e ônus que não lhe competiam.

Assim, diante do extenso tempo levado pelas agravantes para a viabilização da transferência formal do veículo (mais de 06 meses) após a tradição, consequentemente, não se apresenta desarrazoado o prazo de 10 (dez) dias imposto na decisão para efetivá-la, tampouco o valor de astreintes de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, estando limitada a multa a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante a tais considerações, não se vislumbra qualquer necessidade de reparo na decisão recorrida que, com base nos elementos existentes, concluiu pela probabilidade do direito do autor e pela configuração do perigo de dano, eis que suficientemente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.